Tribunal: TJES
Processo: 5002376-69.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
02376
-
69
.2022.8.08.0000

PACIENTE:

MATHEUS FELIPE CORREA RORIS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO D
O PLANTÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, visto que, em liberdade, ele poderá voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

2.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 12.403/2011.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002376-69.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS FELIPE CORREA RORIS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
02376
-
69
.2022.8.08.0000

PACIENTE:

MATHEUS FELIPE CORREA RORIS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO D
O PLANTÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE IN CONCRETO. RAZOÁVEL QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, visto que, em liberdade, ele poderá voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

2.
Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei nº 12.403/2011.

3.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 01 de junho de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
02376
-
69
.2022.8.08.0000

PACIENTE:

MATHEUS FELIPE CORREA RORIS

A. COATORA: JUIZ DE DIREITO D
O PLANTÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS FELIPE CORREA RORIS
, em face de ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO D
O PLANTÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
,
sendo preso em flagrante e indiciado

nas sanções d
o art. 33,
caput
,
c/c artigo 40, inciso I
V

da Lei 11.343/06
e artigo 329 do Código Penal.

Sustenta o impetrante (id. 4480091) que a prisão preventiva do paciente carece de juridicidade, nitidamente porque a sua decretação seria destoante dos ditames do art. 312 do CPP. Sustenta a desnecessidade da prisão preventiva e a devida substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Alega, ainda, ter o paciente condições pessoais favoráveis e sustenta os princípios da proporcionalidade e da presunção da inocência para fundamentar o pedido de concessão da liberdade.

Decisão
(Id. 4498827) indeferi
ndo
a liminar pleiteada.

A dita autoridade coatora prestou inform
ações
(Id. 4611799).

Parecer da Procuradoria de Justiça, (Id 4730258), opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Ab initio
, insta salientar que consta dos autos n° 0001731-57.2023.8.08.0024 que o paciente, praticou os delitos tipificados nos artigos 33,
caput
, c/c artigo 40, ambos da Lei n° 11.343/06 e artigo 319 do Código Penal, tendo em vista que no dia 10 de março de 2023, durante patrulhamento preventivo pela região de Jesus de Nazareth, localidade esta conhecida como de intenso tráfico de drogas, policiais militares visualizaram dois indivíduos em situação típica de traficância, estando um deles com um rádio comunicador e uma arma de fogo e outro na posse de uma arma de fogo e uma sacola cheia em suas mãos.

Baseando-se na dúvida em relação à situação flagrancial, no fato do crime investigado não ser de violência ou grave ameaça, bem como das condições pessoais favoráveis do flagranteado, sendo este primário, com residência fixa e família hígida, esta defesa requereu a plena liberdade provisória do acusado e, caso fosse o entendimento da douta magistrada, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, bem como o arbitramento de fiança em valor proporcional à realidade econômica do flagranteado.

No entanto, a magistrada entendeu por bem

converter a prisão em flagrante em preventiva
, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, entendendo que, no caso concreto, não haveria como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

S
ustenta
a
Defesa,
que não há na decisão impugnada a indicação de qualquer fator que leve a concluir que o acusado oferece risco para a instrução criminal, sendo irregular a prisão de uma pessoa se o decreto não estiver convincentemente motivado, limitando-se em meras conjecturas.

Ora, é cediço que para que a prisão preventiva seja revogada, há de ser comprovada a irregularidade na sua decretação, por ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria; pela não ocorrência de qualquer das circunstâncias motivadoras descritas pelo art. 312 do Código de Processo Penal e por vício na motivação alinhada para impor a segregação cautelar.

Após compulsar os autos,
verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, ante os argumentos expendidos pelas impetrantes, observa-se que a mesma fora ancorada por uma fundamentação concreta, pautada na necessidade de se preservar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, diante das especificidades do caso analisado, argumentação que está longe de refletir fundamentação genérica.

Ademais, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública.

Como se vê, o
decisum
apontou fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, visto que, em liberdade, ele poderá voltar a praticar delitos de mesma natureza, além de intimidar testemunhas e se evadir.

Ante o exposto, evidente que a manutenção da prisão cautelar do paciente se encontra em pleno atendimento ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, eis que patente que a concessão da ordem se mostra temerária, pois as peculiaridades do caso concreto demonstram a necessidade de se evitar a reiteração criminosa.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Ademais, em termos de prisão preventiva, deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz de 1.º grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do paciente. Esse é inclusive o entendimento desse Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS.
ART. 180,
CAPUT
, DO CP
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO COMBATIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CPP
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NOS JUÍZES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. – PRISÃO CAUTELAR MAIS GRAVOSA QUE A PENA APLICADA AO FINAL. PRESUNÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS PROCESSUAIS. PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO ULTRAPASSADO. EXCESSO
NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
Presentes os motivos da preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública, impõe-se a manutenção da restrição da liberdade do agente, mormente diante da sua periculosidade em concreto, evidenciada por sua reiteração criminosa. Ademais, deve-se prestigiar o princípio da confiança no juiz de 1º grau, uma vez que ele, por estar mais próximo das partes, das provas e dos demais elementos que permeiam o caso concreto, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do

encarceramento cautelar do réu
. (...) Ordem denegada. (TJES; HC 0035052- 68.2017.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 28/02/2018; DJES 06/03/2018) (grifo e destaque nosso)

Destarte, representando perigo à ordem pública - requisito da prisão preventiva estatuído no artigo 312 do Estatuto Adjetivo Penal -, não há que se falar na possibilidade de o paciente responder o processo em liberdade.

Assim, não há como ser aceita a alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto em comento, observa-se que a decretação da prisão do paciente é indispensável para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem pública.

Com relação

a alegação de
primariedade, bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos,
é insofismável que tais características
não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

No mesmo diapasão, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça Capixaba:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA. (...). Nos termos orientação jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, estando delineados concretamente os requisitos do art. 312, do CPP, como na espécie, condições pessoais favoráveis não têm o condão de impor a substituição da prisão por medida cautelar diversa, nitidamente porque, sobressaindo dos autos elementos de ordem objetiva ou subjetiva, hábeis a autorizar a manutenção da medida extrema, não há que se falar resguardo da ordem pública por meio de uma das condutas do art. 319 do Código

de Processo Penal. 2) ORDEM DENEGADA. (TJES; HC 0007979-87.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 13/06/2018; DJES 18/06/2018)

Por fim, em relação
a concessão da liminar para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, melhor sorte não socorre ao paciente, na medida em que diante da gravidade concreta dos delitos atribuídos ao paciente e das particularidades do caso versado, visto que o paciente integra organização criminosa com atividade voltada para o tráfico de drogas, sem cabimento a substituição da segregação preventiva por outra medida cautelar introduzida pela Lei n.º 12.403/2.011, conforme pretende fazer crer o impetrante.

Sendo assim, inviável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto
, sem mais delongas,

CONHEÇO
da presente impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)